Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPACHO SANEADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUO VERBAL ENTRE PARTICULARES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE APÓS A SAÍDA DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a existência de mútuo verbal de R$ 190.000,00, com pagamento em parcelas mensais de R$ 1.500,00, até agosto de 2025, e quitação do saldo remanescente em setembro de 2025, com incidência da taxa Selic em caso de inadimplemento. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se há preclusão, quanto aos pontos incontroversos, fixados na decisão de saneamento; (ii) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a incidência da taxa Selic sobre o saldo remanescente do empréstimo; (iii) estabelecer a forma de pagamento do saldo remanescente do mútuo, após a saída da autora/apelada da residência dos apelantes; (iv) analisar se houve equívoco na improcedência da reconvenção, que visava a cobrança de valores por suposto inadimplemento da autora em relação a aluguel e demais encargos; (v) decidir se os réus agiram de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, não cabe agravo de instrumento contra despacho saneador que apenas fixa os pontos controvertidos ou incontroversos, ante a ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, inexistindo, assim, preclusão consumativa. A decisão que saneou o processo, na hipótese dos autos, não avançou na análise de mérito dos pontos fixados, o que afasta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC.
4. A sentença não incorre em julgamento extra petita ao determinar a incidência da Selic, pois a taxa é aplicável por força da redação atual do art. 406 do Código Civil, sendo desnecessária previsão contratual expressa para sua incidência em caso de inadimplemento, sobretudo na ausência de estipulação de índice remuneratório pelas partes.
5. Os réus não comprovaram, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o pagamento do empréstimo se daria em parcelas mensais de R$ 1.500,00 até completar o valor de R$ 190.000,00, sendo coerente com os autos a determinação judicial de pagamento do saldo remanescente integral, após três anos.
6. O contrato verbal não previu o pagamento de aluguel pela apelada, tanto é assim, que, durante o período em que residiram juntos, não houve a cobrança de tais valores.
7. Não se verifica litigância de má-fé por parte dos apelantes, pois suas alegações decorreram de interpretação subjetiva dos termos do ajuste verbal, não havendo prova de conduta temerária ou intenção de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa Selic incide sobre valores inadimplidos em contratos verbais de mútuo, nos termos do art. 406 do Código Civil, mesmo sem estipulação contratual.
2. O acervo probatório autoriza a condenação ao pagamento integral do saldo remanescente, após o período de 3 anos.
3. O contrato verbal firmado pelas partes não previu o pagamento de aluguel e demais encargos decorrentes da ocupação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 357, § 1o, 373, II, 80 e 81, 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973172, 0720025-97.2023.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 12.03.2025.